Tribunal: TJDFT
Processo: 0702008-51.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIDO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO AUTORIZADO. RÉU REVEL. FALHA NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. JUROS DE MORA. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 STJ. MANTIDO A PARTIR DA CITAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. VEDADO. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. INCABÍVEL. APLICAÇÃO DA REGRA (ART. 85, §2o, CPC). RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta pelo réu, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com danos materiais e morais. 1.1. Nesta sede, o apelante pede a reforma da sentença para afastar a condenação em danos morais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. Requer, em caso de manutenção de danos morais, que os juros de mora sejam computados a partir da sentença. Pleiteia a redução dos honorários advocatícios, com fixação equitativa, considerando a baixa complexidade da causa. 1.2. Em contrarrazões, a apelada pede pelo improvimento da apelação e requer indenização por danos materiais decorrentes da contratação de serviços advocatícios, bem como das custas iniciais do processo.
2. Do pedido formulado em contrarrazões – não conhecido. 2.1. Patente a inadequação da via eleita, haja vista ser inadmissível a formulação de pedidos em sede de contrarrazões, mormente porquanto não houve interposição de recurso pela autora/apelada a fim de reformar a sentença. 2.2. Precedente: “As contrarrazões se prestam tão somente para resistir ao pedido do recorrente, para pretender a manutenção da decisão recorrida. Pedidos por meio das contrarrazões não conhecidos.” (07075055920198070003, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 2/2/2021).
3. Na espécie, tem-se que houve falha na prestação do serviço bancário que culminou na contratação de empréstimo consignado não autorizado pela autora. 3.1. Declarada a revelia do réu, o banco não se eximiu da responsabilidade explícita no § 3o do artigo 14 do CDC.
4. Os danos morais se caracterizam pelas lesões que afetam a personalidade do indivíduo, diminuindo ou deteriorando alguns aspectos referentes à personalidade protegida pelo ordenamento jurídico. 4.1. No caso concreto a autora teve sua honra subjetiva atingida pela conduta do apelante, pois o desconto indevido diretamente em seu contracheque, possivelmente oriundo de fraude, excede os meros dissabores cotidianos, devendo ser compensada. 4.2. Sob esse prisma, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz das particularidades do caso e da finalidade do instituto (reprovabilidade da conduta, caráter educativo, capacidade econômica da parte obrigada etc.), correto o montante arbitrado pela sentença a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5. No que se refere aos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, tratando-se de reparação de dano moral, a incidência deve ocorrer a partir do evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54/STJ). 5.1. Desta feita, não prospera a pretensão recursal para que os juros de mora sejam contados a partir da data do arbitramento do valor. 5.2. De outro lado, também se revela indevida a reforma de oficio da sentença quanto ao pondo para adequá-la ao entendimento da Súmula 54 do STJ, sob pena de se configurar reformatio in pejus. Isto é, ocorreria reforma em prejuízo do recorrente, o que é vedado pelo sistema recursal brasileiro, já que a sentença determinou a data da citação como termo inicial, situação favorável ao apelante. 5.2. Precedente: “Tratando-se de responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, consubstanciada em relação extracontratual, os juros moratórios referentes à indenização por danos morais devem incidir a partir do evento danoso, de acordo com o que preceitua a súmula 54 do STJ. Entretanto, é vedado alterar a sentença em prejuízo do Apelante.” (07224380920208070001, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma, DJE: 16/06/2021).
6. Dos honorários advocatícios. 6.1. No caso, a aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC não resulta em montante excessivo ou irrisório a título de honorários advocatícios que implique em ônus desproporcional à parte, de modo que não há razão para fixação dos honorários por equidade, medida que deve ser excepcional.

7. Apelação improvida.